Tribunal: TJMT
Processo: 1009667-26.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009667-26.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE LUIS DA SILVA - CPF: 616.280.501-87 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN DA SILVA CUIABANO - CPF: 719.052.011-25 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 704.923.251-38 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE BRITO DE ALMEIDA - CPF: 060.472.341-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1009667-26.2022.8.11.0006

RECORRENTE: JOSE LUIS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013) – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1009667-26.2022.8.11.0006

RECORRENTE: JOSE LUIS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres que pronunciou JOSÉ LUIS DA SILVA pelo cometimento dos delitos previstos no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 e art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei 8.072/1990 (id. 202242413).

Os autos foram desmembrados em relação ao recorrente José Luis da Silva, sendo o réu originário dos autos de n. 1004149-55.2022.811.0006 (id. 202242413, p. 02).

Foi extinta a punibilidade de JAILSON BUCK RODRIGUES em razão da sua morte.

Os autos originais estão atualmente em fase de recurso de apelação criminal, em razão da conclusão do Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requer a impronúncia do acusado, sob a alegação de insuficiência probatória de autoria, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(id. 202242424)

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o desprovimento do recurso defensivo (id. 202242426)

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve sua decisão, (id.
202242427)
.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 162866653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1009667-26.2022.8.11.0006

RECORRENTE: JOSE LUIS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública a impronúncia do acusado JOSÉ LUIZ DA SILVA, sob a alegação de insuficiência probatória de autoria, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Conforme sabido, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

A sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja absolvido ou impronunciado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos

A denúncia narra que (id. 202242253):

“1) Consta nos autos do incluso inquérito policial que, a partir de data incerta até o dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 21h00min, neste Município de Cáceres/MT, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo “Tuta”, “Mercúrio” e “Véio”, Adrian da Silva Cuiabano, vulgo “Zé Pequeno”, José Luis da Silva, vulgo “Pateta”, “Zeca” e “Seu Zeca”, Kássio Gomes de Oliveira, vulgo “Geminho”, e Jailson Buck Rodrigues, vulgo “Juninho” e “Cuzinho”, constituíram e integraram a organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagens mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparados.

Segundo se apurou, os denunciados, integrantes da organização criminosa armada “Comando Vermelho”, incorreram sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida (2o fato).

Eles assim agiram de forma coordenada e em divisão de tarefas, em cumprimento ao quanto definido no “estatuto” e nos limites das atribuições conferidas pela facção, notadamente, para a prática de diversas infrações penais, com o escopo de promoverem a citada organização e assegurarem o monopólio das atividades criminosas desenvolvidas nesta urbe.

2) Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 22 de janeiro de 2022, na Rua dos Coelhos, Praça do Bairro Cohab Nova, Município de Cáceres/MT, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo “Tuta”, “Mercúrio” e “Véio”, Adrian da Silva Cuiabano, vulgo “Zé Pequeno”, José Luis da Silva, vulgo “Pateta”, “Zeca” e “Seu Zeca”, Kássio Gomes de Oliveira, vulgo “Geminho”, e Jailson Buck Rodrigues, vulgo “Juninho” e “Cuzinho”, em concurso, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Thiago de Brito de Almeida.

Segundo se apurou, à época dos fatos, a chefia do “Comando Vermelho”, representada pelo denunciado Norivaldo, exarou ordem no sentido de que os integrantes da facção rival – “Primeiro Comando da Capital” – deveriam ser mortos pelos seus comandados.

Nesse contexto, os denunciados Adrian, José Luis, Kássio e Jailson integravam, junto com outros membros do “Comando Vermelho”, o rol de faccionados responsáveis pelo cumprimento dos “decretos” proferidos pelo denunciado Norivaldo nesta localidade.

Com efeito, na data dos fatos, os denunciados Adrian, José Luis, Kássio e Jailson, armados e sob as ordens do indiciado Norivaldo, rumaram, num automóvel, até a Praça do Bairro Cohab Nova, pois compreendiam que ali se tratava de região com vários integrantes do “Primeiro Comando da Capital”.

Assim, ao chegarem no local dos fatos, os executores se depararam com o ofendido, quando então questionaram se ele possuía afinidade com o “Comando Vermelho” ou com o “Primeiro Comando da Capital”.

O ofendido, de pronto, alegou tratar-se de militar e tentou fugir, conseguindo correr por alguns metros.

Porém, os denunciados promoveram curta perseguição e dispararam inúmeras vezes contra a vítima, que foi atingida na região posterior do pescoço (região cervical posterior, abaixo do crânio), disso decorrendo traumatismo raquimedular e consequente morte, consoante Laudo Necroscópico e Mapa Topográfico de Id. 86004144.

Ainda, os autos revelam que o crime foi perpetrado por motivo torpe, pois Thiago foi morto em razão de disputa entre “Comando Vermelho” e “Primeiro Comando da Capital” pelo domínio da criminalidade, eis que, no momento da abordagem, deixou de expressar preferência pela facção dos denunciados e tentou fugir.

Por fim, o ofendido foi atacado pelos executores de surpresa, enquanto estava numa praça pública, e acabou alvejado pelas costas, na região do pescoço, pelo que teve a possibilidade de defesa dificultada (...)” (sic).

In casu
, a materialidade do delito narrado na denúncia, a qual encontra-se evidenciada por meio de boletim de ocorrência (id. 202243738, p. 02), além dos laudos periciais da vítima e do local dos fatos (id. 161006927 e id. 161006929).

Em relação à autoria, embora tenha alterado a versão sob o crivo do contraditório, o coautor dos fatos NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, ao ser ouvido na fase administrativa (id. 202242226), confessou ser membro da facção Comando Vermelho, como gerente de disciplina, responsável pelas punições e salves. Disse ainda, que partiu dele a determinação para que matassem membros da facção rival do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Afirmou, ainda, que não sabe quem matou a vítima Thiago, contudo disse que:
“OS MEMBROS DO COMANDO VERMELHO QUE ESTAVAM SOB AS ORDENS DO INTERROGANDO PARA MATAR MEMBROS DO PCC NA ÉPOCA EM QUE THIAGO DE BRITO DE ALMEIDA FOI MORTO ERAM VULGO DI MENOR, ZÉ PEQUENO (ADRIAN), JULIO CESAR (CONDE), VULGO RISADINHA, CASSIO (GEMINHO), VULGO MATA RINDO (DA CIDADE DE RONDÔNIA), ALOK (AMILTON), PATETA (JOSÉ LUIZ DA SILVA), CUZINHO (JAILSON BUCK RODRIGUES) E AINDA MAIS ALGUNS "IRMÃOS" /INTEGRANTES DO COMANDO VERMELHO QUE VIERAM DE RONDÔNIA DAR APOIO PARA MATAR MEMBROS DO PCC (NÃO SABE OS NOMES) E O BOCA (MARCELO CAMILO LEITE) QUE ERA O RESPONSÁVEL POR FORNECER AS ARMAS PARA AS EXECUÇÕES/MORTES”.

Na fase administrativa, a testemunha Alyson Seba Santana (id. 202242224, p. 53), relatou que no dia dos fatos (22/01/2022), por volta das 18h30min, José Luis da Silva, vulgo "Pateta e Zeca" e Adrian da Silva Cuiabano, vulgo "zé pequeno" e Kássio Gomes de Oliveira, chegaram em um veículo Classic preto com uma placa velha "desbotada", lhe convidando para ir em uma missão, tendo o depoente recusado o convite vez que sua mãe estava doente.

Aduz que, não satisfeitos, Kássio e Zé Pequeno lhe questionaram dizendo:
"vai negar a voz mesmo?",
tendo ele respondido que definitivamente iria negar a voz, reforçando a condição de saúde de sua mãe.

Por fim,
“AO LHE SER MOSTRADO NO PÁTIO DESTA DELEGACIA DE POLÍCIA O VEÍCULO APREENDIDO CLASSIC PRETO PLACA KAL-5A96, DIZ RECONHECER COM ABSOLUTA CERTEZA, COMO SENDO O MESMO VEÍCULO QUE APARECEU EM SUA CASA NO DIA DOS FATOS, CONDUZIDO POR JOSÉ LUIS DA SILVA VULGO "PATETA E ZECA", ONDE LHES CONVIDARAM PARA CUMPRIR A MISSÃO, POIS O REFERIDO VEÍCULO APRESENTA UM DESCASCAMENTO DA PINTURA NO PARACHOQUE TRASEIRO, FATO ESTE QUE DETERMINOU O SEU RECONHECIMENTO”. Sic

Em Juízo, Alyson alterou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, alegando que ele e Jailson Buck Rodrigues seriam os autores do crime, isentando os demais da prática delitiva.

Adilson da Silva Oliveira, em solo policial (id. 161006944), disse ter escutado, no dia do crime, Jailson Buck (vulgo cuzinho) e vulgo cheiro ou cheirinho (morador do bairro jardim aeroporto), em um veículo corsa classic, cor preta estavam à procura de Denis (filho de Demétrio), com outros dois indivíduos dando apoio em uma motocicleta Honda XRE, cor preta com detalhe azul, pertencente a Jorge Luiz (vulgo baixo, morador do bairro marajoara), contudo o filho de Demétrio não estava no local, tendo vulgo cuzinho perguntado para a vítima Thiago com que facção estava fechada, tendo a vítima respondido que não estava fechado com ninguém e que era militar do exército.

Disse ainda que a vítima amedrontada, virou as costas e correu, momento em que foi alvejada por disparos de arma de fogo, tendo como autor dos disparos Jailson Buck.

Declarou que não sabe se os demais elementos estavam armados e se efetuaram disparos, bem como após o crime, Tuta (chefe final do comando no estado de Mato Grosso), mandou um áudio dizendo que mataram um soldado dentro do QG do PCC e queria ver a reação da referida facção.

Por fim, afirmou que o veículo Corsa Classic utilizado no crime pertence à facção comando vermelho e está sobre responsabilidade de Jailson Buck Rodrigues.

A testemunha Wender Moraes Cardena, por sua vez, afirmou que
“JORGE LUIS CEBALHO vulgo "BAIXO" pilotando o veículo Chevrole Classic quatro portas de cor preta juntamente com os passageiros ADRIAN DA SILVA CUIABANO vulgo "ZÉ PEQUENO", o AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA vulgo "ALOK", o ADRIAN CRISTIAN DA SILVA SOARES vulgo "SOARES" e o vulgo "POSTURA" foram até o bairro Jardim Padre Paulo para matar as duas pessoas citadas acima ou matar qualquer integrante do PCC; Que eles pararam o veículo na Praça do bairro Cohab Nova, abordaram algumas pessoas que estavam na praça e disseram "vocês estavam jogando de qual lado", momento em que a vítima THIAGO (soldado do exército) saiu correndo e foi alvejado por disparos de pistola 9mm disparada pelo ALOK; Que após o homicídio, eles foram para a casa do vulgo JAILSON RODRIGUES BUGRE "CUZINHO" no bairro Jardim das Oliveiras; Que na mesma noite o JOSÉ LUIS DA SILVA vulgo "PATETA" foi pilotando o veículo usado no crime para a cidade de Mirassol D ́Oeste e naquela cidade fez a transferência de propriedade do veículo e troca da placa para um modelo do mercosul; Que todos os fatos acima narrados foram informados ao interrogando por todos os participantes do homicídio”.
(sic, depoimento prestado na fase de inquérito. id. 202242224, p. 63)

Sob o crivo do contraditório, o Delegado de Polícia Wilson Souza Santos relatou que além de proprietário, o recorrente teria, em tese, participado da empreitada criminosa.

O que se verifica, portanto, é que existe prova da materialidade e indícios suficientes que relaciona o recorrente à prática delituosa, não se vislumbrando a possibilidade de impronúncia ou absolvição sumária dos acusados, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, correta é a decisão que os pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Nesse contexto, é de rigor a mantença da sentença de pronúncia, com a remessa da causa para julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem competência firmada no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, a quem cabe analisar pormenorizadamente as circunstâncias fáticas que permeiam o caso.

Imperioso consignar que, na oportunidade de produção de provas em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Ademais, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não participou da execução da vítima Thiago, especialmente porque as provas produzidas amparam versões diversas.

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes.

In casu, há indícios de que o crime teria sido cometido em razão da disputa entre facções criminosas, bem como, teria sido, a vítima, supostamente surpreendida pela chegada do veículo em uma praça pública e a presença dos supostos autores do delito, os quais teriam efetuado disparos de arma de fogo contra ele.

Por fim, sendo admitida a acusação quanto ao delito contra a vida, os crimes conexos, também devem ser submetidos à apreciação pelo e. Tribunal do Júri Popular, juízo natural da causa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a pronúncia de JOSÉ LUIZ DA SILVA pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei 8.072/1990 e art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024